Tribunal: TJBA
Processo: 8008989-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008989-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

AGRAVADO: LILIA ALMEIDA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
BEM. POSSE. MANUTENÇÃO. PRESTAÇÕES. PAGAMENTO. VALOR CONTRATADO. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Nas ações revisionais de contrato de financiamento para aquisição de bem, o usuário deve efetuar o pagamento das prestações pactuadas, até decisão final do processo, como forma de legitimar a continuidade da sua posse sobre o bem financiado e a vedação à restrição cadastral.

II – Constatado que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência, para depósito mensal de valor da prestação originariamente contratado, em conformidade à jurisprudência desta Corte de Justiça, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8008989-67.2025.8.05.0000
, de Camaçari, em que figura como
Agravante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

e como
Agravada
LILIA ALMEIDA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA